Tribunal: TJMT
Processo: 0006226-39.2014.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006226-39.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fixação, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ELIAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 883.861.471-72 (EMBARGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), ANACLETO BRUNETTA - CPF: 480.313.999-72 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (EMBARGANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANACLETO BRUNETTA - CPF: 480.313.999-72 (EMBARGADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), LUCIANE REGINA NASCIMENTO BOGAZ - CPF: 121.030.318-30 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), GABRIELA DOS SANTOS CASTILHO - CPF: 419.257.518-30 (ADVOGADO), VITORIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 410.002.358-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (EMBARGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), ROSA MARIA POZZER ROTILI - CPF: 842.255.133-00 (ADVOGADO), ELIAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 883.861.471-72 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), GABRIELA DOS SANTOS CASTILHO - CPF: 419.257.518-30 (ADVOGADO), VITORIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 410.002.358-82 (ADVOGADO), ANACLETO BRUNETTA - CPF: 480.313.999-72 (EMBARGANTE), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), ELIAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 883.861.471-72 (EMBARGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GABRIELA DOS SANTOS CASTILHO - CPF: 419.257.518-30 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), VITORIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 410.002.358-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração nº
0006226-39.2014.8.11.0037 – Primavera do Leste.

Embargantes:

Elias Cândido da Silva, Anacleto Brunetta e

Energisa S/A.

Embargados:

os mesmos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - ACIDENTE – CHOQUE REDE ELÉTRICA – CONTRATO DE EMPREITADA – RESPONSANBILIDADE CIVIL – CULPA CONCORRENTE – DONO DA OBRA E EMPREITEIRO -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
0006226-39.2014.8.11.0037 – Primavera do Leste.

Embargantes:

Elias Cândido da Silva, Anacleto Brunetta e

Energisa S/A.

Embargados:

os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos sucessivamente por
Anacleto Brunetta, Elias Cândido da Silva e Energisa S.A
,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, no Recurso de Apelação n. 0006226-39.2014.8.11.0037,

que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo autor, para condenar o requerido ao pensionamento mensal e

reconhecer a solidariedade da seguradora juntamente com o segurado, a reparação dos danos, nos limites contratados na apólice.

Aponta, o requerido, ora embargante, a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos juros moratórios, que defende deve incidir desde a data do arbitramento.

Segue alegando a existência de contradição quanto ao parâmetro para fins de liquidação do pensionamento, por se tratar de incapacidade parcial e não total o que aponta a necessidade de a indenização ser fixada proporcionalmente ao percentual da perda da capacidade laboral, qual seja,
o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do salário mensal do autor da ação à época do sinistro.

Contrarrazões pelo autor no Id n. 141444491, pela rejeição dos embargos.

Por sua vez, a parte autora, sustenta a existência de omissões a

serem sanadas nos embargos, quanto a ausência de responsabilização integral do requerido pelo sinistro, que ocorreu quando faltava concluir apenas 20% da obra contratada.

Prossegue

apontando omissão quanto ao pedido de pagamento em parcela única da pensão-indenização, bem como a sua liquidação por artigos. Diz que a sentença deve ser sempre líquida e que há nos autos declaração de imposto de renda que comprova os rendimentos tributáveis do autor, os quais foram considerados para deferimento do alimento provisório, e, ainda no ponto, afirma que não foi abalizada a forma de atualização monetária e que deveria ter sido deferido de imediato a constituição de capital.

Assinala, também, omissão quanto ao pedido de tratamento medicamentoso, cuja prova dos gastos deveria ter sido reservada à fase de liquidação de sentença e pontua quanto à condenação solidária da seguradora, que a apólice deve ser interpretada para fins de pagamento a soma dos itens garantia básica de dano moral, estético e material pensional.

E, ao arremate, questiona a sucumbência reciproca, em razão do reconhecimento do pedido do pensionamento mensal.

Por sua vez, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, opõe embargos apenas para fins de prequestionamento da matéria ventilada nos autos, notadamente quanto à violação aos artigos a
rts. 37 §6º da CF; 927 do CC e 14, §3º do CDC; arts. 186, 884, 944 e 945

do CC e 373, I, do CPC

(Id n. 141719688)

Contrarrazões coligidas pelo autor no ID n. 141937682, pelo requerido no Id n. 142204199 e pela Energisa no Id n. 142617155.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
0006226-39.2014.8.11.0037 – Primavera do Leste.

Embargantes:

Elias Cândido da Silva, Anacleto Brunetta e

Energisa S/A.

Embargados:

os mesmos.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse passo, apontam os embargantes a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão embargado.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”.
Por sua vez, a contradição,
“
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não se vislumbram os apontados vícios, porquanto, o acórdão
embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pelas partes no processo, fundamentando as razões de decidir pelas quais acolheu em parte a tese das requeridas, tampouco se mostra contraditório quanto às proposições trazidas no voto condutor.

Vejamos:

1.

Embargos do requerido Anacleto Brunetta.

Destarte, o ponto tido por omisso, atine-se
aos juros moratórios a título de danos morais e estéticos, que segundo defende o embargante

deve incidir desde a data do arbitramento e a contradição apontada alude ao parâmetro para fins de liquidação do pensionamento, por se tratar de incapacidade parcial e não total,

o que, a seu ver,

aponta a necessidade de a indenização ser fixada proporcionalmente ao percentual da perda da capacidade laboral, qual seja,
de 75%.

Mercê dos argumentos postos, não há qualquer omissão

ou contradição a ser sanada no tocante, vez que, quanto aos juros de mora dos danos morais, não havendo reforma do acórdão quanto a esse capítulo da sentença, manteve-se o termo fixado no edito sentencial, qual seja, a contar do evento danoso, como se infere:

[...] “ Assim, o valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data do arbitramento, in casu data da sentença,
acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso,
conforme orientação da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça [...]
” (Id n. 127015368)

Quanto à contradição, não existem
assertivas inconciliáveis entre si,
na medida em que o voto condutor reconheceu o direito ao pensionamento decorrente das sequelas do sinistro que tornou o autor incapaz de desenvolver o trabalho que anteriormente exercia, haja vista que houve a perda permanente da capacidade laborativa para essa função, o que nos termos do art. 950 do CC, lhe assegura o recebimento de pensão-indenização correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, não havendo qualquer incongruência nesse sentido.

Na verdade, ao que se verifica o embargante busca a reforma do julgado afim de que a pensão-indenização seja
fixada proporcionalmente ao percentual da perda da capacidade laboral, cuja pretensão não cabe pela via dos aclaratórios.

2.

Embargos do autor – Elias Cândido da Silva.

Por sua vez, o autor, sustenta a existência de omissões a serem sanadas nos embargos, quanto à ausência de responsabilização integral do requerido pelo sinistro, bem como quanto ao pedido de pagamento em parcela única da pensão-indenização, e a sua liquidação por artigos.

A valer, o acordão embargado enfrentou todos os pontos alhures objetados, afastando a responsabilidade integral do requerido, em razão da concorrência de culpa do autor, e quanto ao pedido de pensão-indenização, reformou a sentença que havia indeferido a pretensão a fim de reconhecer o direito ao pensionamento em razão da perda da capacidade laborativa da função/atividade que anteriormente exercia antes do acidente, diferindo para a liquidação de sentença a apuração do valor devido, face à ausência de elementos nos autos a

demonstrar o valor de rendimento liquido médio mensal nos período anterior ao acidente.

Dessarte, como dito, apenas se reconheceu o direito ao pensionamento, as questões quanto ao valor e forma de pagamento da pensão-indenização será objeto de liquidação de sentença, não havendo qualquer omissão no tocante.

No que pertine ao tratamento medicamentoso, revela nítido inconformismo do autor, pois a pretensão foi expressamente indeferida, por carecer provas de gastos dispendidos, a conferir-lhe o direito ao ressarcimento, ou de prescrição médica atestando a necessidade dos fármacos reclamados, a assegurar-lhe o tratamento reclamado.

Por fim, quanto ao ponto da condenação solidária da seguradora, diz que a apólice deve ser interpretada para fins de pagamento a soma dos itens garantia básica de dano moral, estético e material pensional.

Deveras, o acordão embargado apenas determinou que a condenação da seguradora se dê de forma solidaria, nos limites contratados na apólice, e não a titulo apenas de reembolso ao segurado, pela seguradora litisdenunciada,

como determinado na sentença

recorrida.

Assim é que os limites dos valores a serem observados na contratação, se dará na fase se cumprimento de sentença,

não havendo que se falar em interpretação de clausulas do contrato de seguro nesse momento.

Logo, ao que se dessume, o recurso integrativo revela inconformismo dos embargantes com o entendimento firmado pelo Órgão Colegiado, o que não pode ser revisto pela via dos embargos de declaração
, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

A vista disso resta evidente a inexistência de omissão e contradição no v. acórdão

Quanto ao prequestionamento, requerido pela Energisa S.A,

é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022